Tribunal: TJPA
Processo: 0012645-19.2016.8.14.0006
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-09-29

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDENCIA. REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.1. Não há o que se retificar na sentença a quo, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, em continuidade delitiva, diante do depoimento das vitimas e das testemunhas de acusação.2. A pena arbitrada ao réu encontra-se dentro de parâmetros razoáveis, não havendo ilegalidade no arbitramento acima do mínimo legal se existe vetor negativo que assim autoriza ? Súmula 23/TJPA.3. Não havendo suporte documental para atestar a reincidência, a agravante deve ser excluída.4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0012645-19.2016.8.14.0006
ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO PENAL
COMARCA: ANANINDEUA

APELANTE: PEDRO PAULO MIRANDA SANTANA
ADVOGADO: DR. FRANCISCO ROBERTO C. PINHEIRO FILHO - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO QUALIFICADO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXCLUSÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPROCEDENCIA. REDUÇÃO DA PENA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. PARCIAL PROVIMENTO.
1. Não há o que se retificar na sentença
a quo
, posto que comprovadas materialidade e autoria delitivas de crime de roubo qualificado, em continuidade delitiva, diante do depoimento das vitimas e das testemunhas de acusação.
2. A pena arbitrada ao réu encontra-se dentro de parâmetros razoáveis, não havendo ilegalidade no arbitramento acima do mínimo legal se existe vetor negativo que assim autoriza - Súmula 23/TJPA.
3. Não havendo suporte documental para atestar a reincidência, a agravante deve ser excluída.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Penal
, da Comarca de Ananindeua, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em

CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
PEDRO PAULO MIRANDA SANTANA
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 12 (doze) dias de reclusão
,
em regime inicialmente fechado, e 97 (noventa e sete) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado, em continuidade delitiva, descritos no art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 71 do Código Penal.

De acordo com a inicial, em resumo, no dia 05.07.2016, por volta das 19:30h, o denunciado, fazendo uso de uma arma de fogo, juntamente com mais três indivíduos, abordou a vítima César Augusto de Souza Melo quando esta conduzia seu veículo FIAT/PALIO e anunciaram o assalto adentrando no veículo e a fazendo refém; ato contínuo, exigiram os cartões bancários para tentar efetuar saque. Os meliantes se dirigiram com a vítima para Belém e fizeram outra vítima, Ana Paula de Miranda Gomes e seus três filhos, menores de idade, quando saíam de sua residência em seu veículo HB20, momento em que subtraíram o veículo e os objetos que estavam em seu interior, como cordão, notebook, tablet, bolsa com documentos pessoais e a quantia de R$-300,00. Por volta de 22:00h, os assaltantes fizeram outra vítima, Alex Beckman Santos, que caminhava em via pública, de quem subtraíram objetos pessoais e um aparelho celular. Logo em seguida, os meliantes assaltaram a vítima Phelipe Augusto Borges de Lima, proprietário de uma pizzaria, roubando dos funcionários três aparelhos celulares e do estabelecimento R$740,00. A polícia foi acionada e saiu em perseguição ao veículo, que na fuga atropelou a vítima Márcia Cristina Moreira da Silva e se chocou a uma parede de um imóvel, momento em que os meliantes fugiram. A polícia conseguiu prender o denunciado, um dos comparsas foi morto em confronto com os policiais e os demais fugiram. Por tais condutas, o denunciado foi incurso nas sanções punitivas do art. 157, § 2º, I, II e V, c/c art. 71 do Código Penal.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo, às fls. 61/63, sentença condenatória, quanto ao crime de roubo qualificado, em continuidade delitiva, contra a qual o Réu recorreu às fls. 79/88, requerendo sua absolvição, por insuficiência de provas, a exclusão da continuidade delitiva
,
a redução da pena aplicada e exclusão da agravante da reincidência.

Constam contrarrazões às fls. 90/93
.

E parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (fls. 95/105)
.

Feito submetido à revisão, nos termos regimentais.

É o relatório.

VOTO

O Apelante protesta pela reforma da sentença
a quo
e sua absolvição por insuficiência de provas; requer a exclusão da continuidade delitiva e a redução da pena.

No que tange ao
pedido de absolvição
, esta E. Corte encontra-se impossibilitada de acolher o pleito, tendo em vista que, pelo exame acurado das provas produzidas, resta clara a culpabilidade do Apelante nos quatro crimes de roubo a si imputados.

A primeira prova existente é o depoimento das vítimas, claros e uníssonos, indicando-o como a pessoa que subtraiu seus bens em parceria com mais três pessoas, tanto assim o foi que elas o apontaram como um dos autores do ilícito, e nada há nos autos que possa contaminar seu depoimento, reforçando a posição jurisprudencial que dá força e credibilidade à palavra da vítima em casos como esses, sendo que na abordagem de todas as vítimas foi utilizada a arma de fogo (fls. 09).

Nesse sentido:
¿Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima prevalece sobre a retratação em juízo da confissão extrajudicial do réu, ainda mais quando corroborada por outros elementos de prova, dentre eles a apreensão da res furtiva em poder do acusado e a confissão e delação desapaixonada do co-réu, seja em relação ao iter criminis, seja quanto ao modus operandi, em absoluta harmonia com as demais provas amealhadas. Vigorando no processo penal brasileiro o princípio do livre convencimento, segundo o qual o Juiz forma a sua convicção pela livre apreciação da prova, não há porque desprezar os depoimentos da fase policial, colhidos no calor dos acontecimentos, portanto, mais ricos em detalhes, mostrando-se aptos a embasar o decreto condenatório, mormente quando se harmonizam com a prova colhida na fase judicial.¿
(TJ - MG - Apelação Penal 2.0000.00.492138-2/000, Rel. ANTÔNIO ARMANDO DOS ANJOS, DJ 30.08.2005).

Nesse ponto, a defesa ressalta a ausência do testemunho de três vítimas em Juízo, o que invalidaria a acusação.

Analisando o argumento, atesta-se que realmente as vítimas Ana Paula Gomes, Alex Santos e Augusto Lima não foram encontradas para prestar depoimento judicial, no entanto, tal ausência não invalida automaticamente a acusação, posto que seus depoimentos inquisitoriais foram corroborados por provas judiciais, como os depoimentos da primeira vítima, e dos policiais militares responsáveis pela perseguição e prisão flagrancial, os quais lhe acharam porque ele estava justamente dentro do veículo perseguido e que acabou colidindo com uma parede, sendo tal entendimento permitido pelo art. 155 do CPP, o qual veda apenas a condenação baseada
exclusivamente
em prova extrajudicial, o que não é o caso dos autos (mídia).

A defesa, na verdade, quer convencer essa Corte que nenhuma prova é válida, nem o testemunho das vítimas, pois são apenas informantes, nem o testemunho dos policiais militares, porque tem interesse em manter a legalidade de sua conduta, restando assim a impossibilidade de se provar qualquer crime, já que, se tais pessoas não puderem depor, quem poderia?

Ocorre que não há nos autos qualquer razão plausível para que as vítimas fizessem a acusação contra o Réu, pelo menos a defesa não efetivou a contraprova.

Por outro lado, o réu teria todo o interesse em negar a prática delituosa, mesmo sabendo que o fato se deu exatamente como narrado na denúncia.
In casu
, ele afirma que estava vendendo adesivos e que foi confundido, mas sem apresentar provas.

Entendo, desta forma, que a prova extrajudicial pode sim basear decreto condenatório, desde que corroborada com outras provas judiciais, o que foi obedecido neste processo, já que os policiais militares responsáveis pela prisão flagrancial do Réu foram uníssonos em apontá-lo como autor dos roubos ocorridos no dia 05.07.2016, constando nos autos os depoimentos das vítimas e a apreensão no veículo de alguns bens, dos quais o acusado não deu nenhuma explicação, como também a confirmação pelas vítimas da autoria delitiva, sendo que não foi produzida qualquer prova de que sua palavra esteja contaminada, devendo-se, assim, dar a credibilidade necessária.

Vê-se, portanto, que a defesa adotou teoria isolada nos autos, e sequer testemunhas de defesa foram ouvidas.

As testemunhas de acusação, por sua vez, prestaram depoimentos congruentes e também não tinham qualquer motivo provado nos autos para apontar como autor do crime pessoa inocente.

Desta forma, ao contrário da tese sustentada pela defesa, há provas suficientes nos autos para justificar a condenação do Recorrente pelos roubos e pela continuidade delitiva.

No que tange à
dosimetria da pena
, requer a defesa a redução da pena-base, para tanto, alega que as consequências do crime não podem levar ao aumento da pena em 9 meses, mas sim em 6 meses, patamar mais razoável.

O magistrado fixou a pena-base do Réu quase no mínimo legal, qual seja, 4 anos e 9 meses, e analisando detidamente as circunstâncias judiciais, atesta-se que o único vetor recebido negativamente pelo juiz sentenciante foram as
consequências do crime
.

No que tange a elas, obviamente que o fato dos bens não terem sido devolvidos às vítimas gerou um grande prejuízo, e que deve sim ser levado em consideração para agravar a pena do Réu, pois foram vários os bens subtraídos, como aparelhos celulares, notebook, cartões bancários, etc, o que causou naturalmente transtornos à vida das vítimas.

Outrossim, basta a existência de um vetor negativo para autorizar a fixação da pena-base acima do mínimo legal, cujo patamar não possui critério objetivo, cabendo ao magitrado fixar aquilo que entende como justo para a punição, podendo determinado vetor ser mais negativamente considerado do que o outro, sem que isso represente qualquer ilegalidade - Súmula 23/TJPA. Daí porque não vejo ilegalidade na pena-base.

Na segunda fase da dosimetria, foi aplicada a
agravante da reincidência
, o que contesta a defesa, por supostamente não ter documentos nos autos a prová-la. Aqui devo admitir que os documentos constantes dos autos não são suficientes para atestar a reincidência do Apelante, a qual exige a apuração da data do trânsito em julgado da sentença para sua comparação à data do novo crime cometido.

No mais, a
causa de aumento de pena
foi aplicada no mínimo de 1/3, não cabendo alteração.

Pelo exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir a reincidência do Réu, e fixar sua pena da seguinte forma:
a)

Sobre a pena-base de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses, e 53 (cinquenta e três) dias-multa, aplico a causa de aumento de pena pelas qualificadoras em 1/3 (um terço), chegando à pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa.
b)

Sobre a pena de 6 (seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, e 70 (setenta) dias-multa, aplico a continuidade delitiva em 1/5 (um quinto), pelo que resta a
pena final, concreta e definitiva de 7 (sete) anos e 7 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, e 84 (oitenta e quatro) dias-multa.

No mais, mantenho a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 22 de setembro de 2020.

Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator